Tribunal: TJMT
Processo: 1018077-94.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018077-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO LIMA DA SILVA FILHO - CPF: 655.437.501-53 (APELANTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO PRIVADO QUE NÃO COBRIA A TOTALIDADE DAS MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e pedido de reparação por danos morais. O autor alega que a instituição de ensino deixou de disponibilizar boletos de mensalidades com antecedência, impedindo o acesso a descontos por pontualidade, mesmo após o recebimento de recursos privados de financiamento estudantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a instituição de ensino realizou cobranças indevidas decorrentes de falha na disponibilização de boletos; e (ii) se tais condutas configuram abalo moral indenizável, inclusive sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo CDC. Foi deferida a inversão do ônus da prova. Ainda assim, o autor não apresentou provas suficientes de cobrança indevida ou falha reiterada na prestação do serviço.

4. Os boletos eram disponibilizados regularmente via portal acadêmico. Os valores pagos pelo financiamento não cobriam integralmente as mensalidades, legitimando a cobrança complementar.

5. A alegação de dano moral não se sustenta, por ausência de conduta abusiva ou circunstância vexatória. A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica por inexistência de prova de esforço extraordinário para solução do conflito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova de atraso na emissão de boletos e de cobrança superior ao pactuado afasta a caracterização de falha na prestação do serviço educacional. 2. A existência de mera insatisfação contratual, desacompanhada de constrangimento relevante, não enseja dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 421; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, §11, e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.03.2017; TJMT, Apelação Cível 1046373-68.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024, DJe 08.07.2024.

R E L A T Ó R I O

E
XMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Paulo Lima da Silva Filho contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais movida em desfavor de IUNI Educacional S/A.

Na origem, o apelante, estudante do curso de Medicina, ajuizou demanda contra a instituição de ensino superior IUNI Educacional S/A, alegando que, nos anos de 2021 e 2022, houve reiterada falha da apelada em disponibilizar, tempestivamente, os boletos de mensalidades. Tal falha teria impedido a fruição de descontos por pontualidade, implicando, segundo sustenta, em cobrança indevida de valores superiores aos devidos, mesmo havendo antecipação de recursos do financiamento estudantil (P-FIES) à instituição.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o juízo
a quo
teria ignorada a inversão do ônus da prova, deferida com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e que deixou de valorar adequadamente os documentos constantes dos autos, os quais, segundo defende, comprovariam a cobrança de valores indevidos no montante de R$ 78.520,93. Argumenta, ainda, que a conduta da apelada causou-lhe dano moral passível de indenização no valor de R$ 20.000,00, sendo aplicável ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com a consequente condenação da apelada à devolução dos valores pagos indevidamente, bem como à reparação por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada impugna o benefício da justiça gratuita concedido ao apelante. No mérito, defende a legitimidade das cobranças efetuadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 323939869)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelada, em sede de contrarrazões, impugna a justiça gratuita concedida ao autor/apelante, sob o argumento de ausência de comprovação suficiente do estado de hipossuficiência econômica.

Contudo, a apelada não logrou apresentar qualquer elemento concreto que infirmasse a declaração de hipossuficiência juntada pelo autor. Tampouco há nos autos indícios objetivos de capacidade financeira incompatível com o benefício deferido. A alegação limitou-se a presunções genéricas sobre a capacidade econômica do apelado, sem trazer qualquer elemento fático ou documental apto a infirmar o reconhecimento da hipossuficiência.

Consigna-se, por oportuno, que tratando-se de pessoa natural, incide a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, que somente pode ser elidida por prova em sentido contrário, ônus do qual o impugnante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017)

Diante disso, mantenho a gratuidade da justiça concedida ao apelado.

VOTO MÉRITO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se à análise da suposta ocorrência de cobranças indevidas e da consequente responsabilização da instituição de ensino por danos materiais e morais.

Sustenta o apelante, em síntese, que a apelada teria deixado de emitir, tempestivamente, os boletos de mensalidade do curso de Medicina, frustrando o acesso ao desconto por pontualidade e acarretando pagamento a maior, mesmo diante do adiantamento integral das semestralidades pela entidade financiadora (P-FIES/Pravaler).

Não se desconhece que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, nos termos do art. 2º e art. 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), sendo o autor consumidor e a instituição ré fornecedora de serviços educacionais.

À luz do art. 6º, inciso VIII, do CDC, foi corretamente deferida a inversão do ônus da prova em favor do autor, presumindo-se, portanto, sua hipossuficiência técnica frente à fornecedora. Todavia, essa inversão não isenta o consumidor de apresentar um mínimo de prova apta a embasar sua pretensão, especialmente quando as alegações se referem a supostos pagamentos a maior e falhas reiteradas na prestação do serviço.

No caso concreto, a alegação de cobrança indevida e de prejuízo por ausência de descontos por pontualidade não encontra amparo probatório. Não há nos autos boletos emitidos com atraso, tampouco documentos que demonstrem que os valores cobrados extrapolaram os limites pactuados.

Os documentos apresentados pela ré, por sua vez, evidenciam que os boletos eram regularmente disponibilizados por meio do portal acadêmico, cabendo ao aluno acessá-los e realizar o pagamento em prazo hábil para fruição dos descontos. Ademais, ficou comprovado que os valores repassados pelo agente financeiro do P-FIES (PRAVALER) não abrangiam integralmente as mensalidades contratadas, legitimando a cobrança complementar por parte da instituição, nos exatos termos do art. 421 do Código Civil, que impõe a observância da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

De igual modo, não restou demonstrado que o autor tenha sofrido dano moral indenizável. A simples existência de divergência contratual ou de insatisfação do consumidor, quando não acompanhada de ofensa à honra, exposição vexatória, negativação indevida ou outro constrangimento relevante, não é suficiente para configurar o dano moral.

A teoria do desvio produtivo do consumidor, invocada pelo apelante, tampouco é aplicável à espécie, porquanto não demonstrada a necessidade de dispêndio extraordinário de tempo, esforço ou recursos na tentativa de solução do conflito, tampouco conduta abusiva por parte da fornecedora.

Assim, ausente comprovação de falha na prestação do serviço, de cobrança indevida ou de abalo à esfera moral do consumidor, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. De igual forma:
“[...] Não comprovada a existência de falha na prestação de serviço da entidade de ensino educacional, ônus atribuído minimamente à parte autora, não há que se falar no dever de indenizar”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10463736820208110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada eventual justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025